Tribunal: CARF
Processo: 11052.000404/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000404/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SPART-CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece do recurso voluntário quando, uma vez apurado defeito na
representação processual, o interessado se queda inerte após ter sido
regularmente intimado a promover a regularização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da recorrente não estar regularmente representada nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa contribuinte SPART
CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME (e-fls. 810/821) contra o v. Acórdão proferido
pela 6a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 736/751), que deu provimento parcial à impugnação
apresentada às e-fls. 486/649, estampando a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000404/2010-94
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

Sendo o lançamento efetuado por agente competente, com a adequada descrição do fato
gerador e sem qualquer violação aos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF), descabe anulá-lo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007 PEDIDO DE PERÍCIA
O exame pericial se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pelos documentos já
acostados ao processo.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
A impugnação da pessoa jurídica autuada não supre a ausência de contestação dos sócios e ex-
sócios incluídos no pólo passivo do lançamento na condição de responsáveis solidários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA
ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Correto o arbitramento do lucro com base na receita conhecida representada pelos créditos em
contas bancárias das quais a contribuinte seja titular quando regularmente intimada para
apresentar livros e documentos não o faz.
PARCELAS QUE NÃO CORRESPONDEM A CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE.
Afasta-se da exação que tem por base a previsão de omissão de receita de que trata o artigo 42
da Lei no 9430/96 os valores que não correspondam a créditos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO CORRELATOS
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outros tributos a mesma
sorte terão os autos de infração correlatos observadas suas bases de cálculo e alíquotas
próprias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 709/727):
Trata o presente processo de autos de infração lavrados sobre fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2007 nos valores principais de:
• R$ 216.194,59 – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ;
• R$ 65.052,64 – Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS;
• R$ 300.243,22 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS
• R$ 108.087,56 - Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL
Os valores principais tiveram acréscimos da multa de ofício de 75% e juros de mora
pela variação da taxa SELIC até 30/07/2010.
2. Conforme descrição dos fatos houve arbitramento do lucro pelo fato de o
contribuinte não ter apresentado os livros e documentos da sua escrituração, apesar de intimado
conforme Termo de Início de Fiscalização e termo (s) de intimação anexos.
3. Em síntese o Termo de Constatação Fiscal às fls. 364 a 369 menciona que:
3.1. Em 13/04/2010 em diligência no domicílio fiscal eleito pela fiscalizada e
cadastrado na Receita Federal do Brasil encontramos outra empresa conforme Termo de
Constatação;
3.2. Foi promovida uma pesquisa na Junta Comercial do Rio de Janeiro para obtenção
dos atos constitutivos da sociedade;
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

3.3. Providenciou-se intimação aos socios atuais e os responsáveis pela administração
da Pessoa Jurídica à época dos fatos objeto da auditoria (ano calendário 2007);
3.4. Dos Termos de intimação enviados aos sócios e ex-sócios, os encaminhados ao
Sr. Valdeci Alves Meloni cpf: 033.801.547-76 e ao ex-sócio, o Sr. Gerson Benigno Machado,
cpf: 841.629.027-04, foram devolvidos pelos correios como não tendo sido localizados em seus
domicílios fiscais de eleição cadastrados na SRF. Os termos encaminhados à sócia Graciele
Afonso da Silva, cpf 137.706.267-88 e ao ex-sócio Sr. Heyder Pereira Cruz Jr, cpf:
073.175.387-95 foram recebidos em seus respectivos domicílios fiscais de eleição
3.5. Não tendo obtido sucesso no contato com os sócios da fiscalizada, procedi à
intimação em Termo de Início por edital publicado em 19 de abril de 2010 e aguardamos seu
contato até 45 dias contados da data da publicação;
3.6. Dias depois um procurador dos ex-sócios procurou esta fiscalização com
solicitação de prorrogação de prazos.
3.7. Dentro do prazo solicitado pelo procurador, um novo procurador, agora dos atuais
sócios, nos procurou relatando que estava tentando regularizar a situação cadastral da
sociedade e solicitava maior dilação do prazo original para apresentar a escrita fiscal e os
extratos bancários.
3.8. Promovemos mais duas intimações desde então, dilatando o prazo original para
mais de três meses sem que a fiscalizada apresentasse os livros comerciais e fiscais.
3.9. Não havendo forma de se apurar o IRPJ e demais tributos por falta de escrituração
contábil, uma vez que a fiscalizada não forneceu a escrita fiscal e empresarial apesar de nossas
diversas intimações a fazê-lo, procedeu-se ao arbitramento do Lucro.
3.10. Inexistindo valores informados na DIPJ ano-calendário 2007, tampouco nas
DCTF e DACON, o valor da receita omitida e a correspondente base de cálculo para
arbitramento de ofício do lucro foram apurados através dos extratos bancários.
3.11. O acesso às movimentações financeiras se deu mediante entrega dos extratos
pela própria fiscalizada em 21/06/2010. Em 19/07/2010 a contribunte foi intimada a comprovar
a origem e motivação dos valores creditados em suas contas bancárias com fundamento no
artigo 42 da Lei no 9430/1996.
3.12 .Além da exigência do IRPJ e da CSLL apurados mediante arbitramento em face
da receita omitida foi promovido, também por força do § 2- do art. 24 da Lei 9.249/95, o
lançamento de ofício (reflexo) da contribuição para a seguridade social - COFINS (com fulcro
no disposto: na Lei Complementar 70/91; nos arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 51 e
91 do Decreto no. 4.524/02; e no art. 10, inciso II da Lei 10.833/03). A contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP
teve como fundameto os arts. 1o e 3° da Lei Complementar n-. 7/70; e nos arts. 2-, inciso I,
alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 51 e 91 do Decreto n-. 4.524/02; e no art. 8-, inciso II da
Lei 10.637/02.
3.13. Assim , consta no Termo de Constatação e Intimação de 19/07/2010, três
planilhas que disponibilizamos naquela data ao fiscalizado, discriminando cada uma das suas
contas correntes (que representa a consolidação dos extratos bancários apresentados pelo
fiscalizado), que são: ITAU, Ag: 3071 C/C: 13063-1; REAL, Ag: 452, C/C: 27211481-1;
UNIBANCO; Ag: 302, C/C:221156-3 e Banco do Brasil, Ag: 3119-2, C/C: 15521 -2.
3.14. Estas planilhas representam: O total de créditos bancários que o fiscalizado fora
beneficiário ao longo do ano 2007, o montante de créditos bancários a serem expurgados do
total de créditos por conciliação bancária, alguns decorrentes de operações em cheque e
empréstimos a serem comprovados pelo fiscalizado com a apresentação dos cheques e
contratos bancários, e a terceira disponibilizada apenas em meio magnético, corresponde ao
total da movimentação bancária ou a consolidação dos extratos bancários fornecidos pelo
próprio fiscalizado no ano calendário 2007.
3.15. Destas planilhas, excluímos os créditos bancários que não correspondem a
ingresso de receitas e que foram devidamente comprovados pelos extratos a partir do Termo de
Constatação e intimação de 19/07/2010. Do montante total de créditos em conta-corrente, já
havíamos expurgado os valores objeto da conciliação bancária correspondentes a operações
entre contas-correntes (transferências, TED-D, DOC-D e cheques de emissão e depósito do
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

próprio fiscalizado), chegando assim aos montantes relacionados na planilha anexa integrante
do termo.
3.16. A base de cálculo para apuração do arbitramento foi determinada a partir da
receita bruta conhecida, com fundamento do art. 532 do Decreto 3.000/99, RIR/99 e
correspondeu ao somatório trimestral dos montantes de créditos depositados nas contas-
correntes da fiscalizada. O Anexo ao termo detalha tais valores por ordem cronológica,
descontadas as transferências entre contas de mesma titularidade que foram identificadas.
3.17. Os sócios foram responsabilizados pelo fato de não terem realizado qualquer
operação comercial que justifique seu contrato social. Na medida em que houve a
descontinuidade da empresa ocorreu o implemento da hipótese de infração ao contrato social,
resultado de ato de gestão dos administradores e sócios, gerando, portanto, responsabilidade
direta de ambos, cotistas e administradores. (o autuante baseia a hipótese de responsabilidade
prevista nos artigos 134, VII e 135, III do CTN).
4. A empresa autuada foi cientificada na pessoa do seu procurador em 17/08/2010.
Tomaram ciência da autuação pelos correios os sócios Gerson Benigno Machado, CPF:
841.629.027-04 e Heyder Pereira da Cruz Jr, CPF: 073.175.387-95, pelos correios em
13/08/2010 e por edital publicado em 25/08/2010 os sócios Graciele Afonso da Silva,
CPF:137.706.267-88 e Valdeci Alves Meloni, CPF:033.801.547-76.
5. Em 14/09/2010 a contribuinte entregou a impugnação de fls. 486 e seguintes, a
qual, em síntese, contém as seguintes argumentações:
5.1. O Fiscal autuante optou por considerar como omissão de receita a totalidade dos
valores discriminados nos demonstrativos dos créditos cuja tributação e origem não foram
comprovadas deixando de atentar que, de acordo com os próprios extratos bancários há
referência
de
“LIQUIDAÇÃO
DE
COBRANÇA”;
LIQUIDAÇÃO
COBRANÇA
ADMINISTRATIVA; OPERAÇÕES DESCONTO CHEQUE”; COBRANÇA ESPECIAL e
TRANSFERÊNCIA ENTRE AGÊNCIAS”
5.2. Na grande maioria dos casos os valores foram colocados para a cobrança nas
Instituições Financeiras em decorrência de vendas a prazo anteriormente efetuadas pela
impugnante, e de transferências entre agências, conforme se pode verificar através da relação
anexa, que é parte integrante do Auto de infração;
5.3. É oportuno frisar que só podem ser considerados como omissão de receita os
valores que efetivamente não tiveram sua origem comprovada conforme artigos 287 e 849 do
RIR 99.
5.4. No caso vertente a maior parte dos valores discriminados referem-se claramente a
recebimento a títulos de cobrança bancária, transferência, financiamento, conforme exposto
nos extratos bancários.
5.5. Notem que tanto o parágrafo 2o do art. 287 como o inciso II do art. 849 do RIR/99
são extremamente claros, ou seja, se a origem foi comprovada mas os valores não foram
oferecidos à tributação deverão submeter-se às normas específicas previstas na legislação e
nunca ser tributadas como presunção de omissão de receita capitulada no artigo 42 da Lei
9.430/96 como ocorrera no presente caso.
5.6. Além de a autoridade autuante não considerar a origem dos recursos ainda definiu
o momento da ocorrência do fato gerador pelo regime de caixa e não pelo de competência,
pois, como é óbvio, as liquidações de cobrança ou descontos de cheques se referem a vendas
pretéritas.
5.7. Além do mais o contribuinte dá explicações e comprova contabilmente que era
efetivamente um representante comercial e que estes valores entraram e saíram das contas
correntes por serem meros repasses e não uma decorrência de circulação de mercadorias.
5.8. Há declarações dos fornecedores afirmando que a empresa S LTDA nunca emitiu
notas fiscais de compra e venda fazendo simplesmente um agenciamento, o que comprova a
origem dos depósitos dos clientes e as remessas para fornecedores.
5.9. A S LTDA jamais teve inscrição estadual e, portanto, nunca fez compra e venda
que justificasse como entradas e saídas os valores transitados pelas contas correntes.
5.10. Do exame dos extratos bem como "Demonstrativo dos créditos cuja tributação e
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

origem não foram comprovados", elaborado pela fiscalização, verifica-se a existência das
transferências eletrônicas.
5.11. Vale lembrar que, se a origem foi comprovada mas os valores não foram
oferecidos à tributação deverão , então, submeter-se às normas específicas previstas na
legislação e nunca ser tributados como presunção de omissão de receita capitulada no artigo 42
da Lei no 9430/96.
5.12. Numa simples análise dos extratos bancários constata-se a existência de
inúmeros cheques devolvidos, fato que demonstra o flagrante equívoco do S. Auditor autuante
ao apurar os supostos valores a tributar.
5.13. De modo a facilitar a formação da convicção dos julgadores apresenta-se a
planilha discriminando os valores dos CHEQUES DEVOLVIDOS e CHEQUES
DEVOLVIDOS TOTALIZADOS, em anexo, (Doc 04 e 05)
5.14. Ora, se determinados cheques recebidos e depositados foram devolvidos, nem
em uma interpretação extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a disponibilidade
econômica e conseqüentemente o fato gerador do imposto de renda.
5.15. A fiscalização ignorou simplesmente abundante jurisprudência a respeito
(transcreve ementas do 1o CC e TRF.
5.16. A Impugnante vem ressurgir-se frontalmente, especificamente no que diz
respeito à absurda pretensão do agente responsável pelo lançamento de atribuir
responsabilidade tributária a quem, efetivamente, não a tem.
5.17. Apesar de o posicionamento do Fisco revelar-se benéfico aos atuais sócios da
empresa, já que a responsabilidade tributária não está recaindo sobre eles, pretende- se
demonstrar a veracidade dos fatos, de tal modo que se consiga evitar que pessoas que nenhuma
relação tem com o fato venham a ser prejudicadas indevidamente. Para isto solicita- se que a
autoridade julgadora se reporte ao tópico V – Multa Qualificada _ desta peça impugnatória,
onde está devidamente esclarecido e demonstrado que, efetivamente, não são os “verdadeiros
sócios” como pretende caracterizar o fiscal autuante.
5.18. Observe-se que as Notas Fiscais mencionadas pelo louvado fiscal não
apresentam o aceite do representante legal do autuado, fls. 01/03/04/05/06/08/09/10 e 11, o que
torna rutilante inexistencia da relação comercial, devendo ser revisto o ato. Ademais durante a
fiscalização, por medida de cautela, caberia ao louvado Fiscal requerer esclarecimento sobre a
transação comercial, também ao autuado, por escrito, o que não o fez, eis que, tão-somente
notificou o fornecedor para informar sobre a transação comercial, trazendo à baila documentos
sem sustentação jurídica dos fatos da suposta existência da transação comercial.
5.19. Mostra-se induvidosa a necessitade de excluir da verba de juros de mora a
incidência da Taxa SELIC, por afronta à Constituição Federal e ao princípio da hierarquia das
normas legais, tudo por uma questão de economia processual.
5.20. Quanto às tributações reflexas há os pareceres COSIT no 15 e 16 que se referem
à improcedência dos lançamentos reflexos de PIS e COFINS quando o regime de tributação do
IRPJ for pelo lucro arbitrado. Por analogia, art. 108, I, CTN a CSLL também é improcedente.
(transcreve as ementas dos pareceres 15 e 16 da COSIT, de 11/03/2005).
5.21. E caso o julgador entenda que as tributações reflexas de PIS, COFINS e CSLL
devem ser mantidas, deverá representar ao seu superior hierárquico em face do conflito de
divergência (§ 9 o do artigo 48 da Lei no 9430/96).
6. A contribuinte termina a impugnação requerendo que seja decretada a nulidade dos
lançamentos tributários integrante do presente processo e que seja feita perícia nos extratos de
conta corrente e informaçãoes nas DIRF – Ano 2007, eis que os valores que deram origem à
tributação indicam a presença de tributação em dobro, ou seja, há retenção em DIRF que deve
ser compensadas naquilo que couber de direito, respeitando assim os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

3.Inconformada, a empresa contribuinte aviou o Recurso Voluntário de e-fls.
810/821, instruído com cópias de contratos de empréstimos e do Livro Diário (e-fls. 830/844 e
847/970), culminando por deduzir o seguinte pedido (e-fls. 821):

4.O feito foi submetido a julgamento perante essa Turma Ordinária em sessão de
18.10.2022, ocasião em que o colegiado decidiu converter o julgamento em diligência para que,
na forma da Súmula CARF no 129, a Recorrente fosse intimada a sanar a irregularidade na sua
representação processual.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, quanto à representação
processual, algumas considerações são necessárias.
7.Nos termos da Resolução no 1402-001.666, foi identificada deficiência na
representação processual da Recorrente, tendo sido determinada a sua intimação para promover a
respectiva regularização. Confira-se:
6.Nos termos da cláusula 6a do contrato social consolidado carreado às e-fls. 824/827,
são sócios da Recorrente Valdeci Alves Meloni e Graciele Afonso da Silva, dispondo sua
cláusula 5a que a administração e representação da sociedade será exercida por ambos os
sócios, sempre em conjunto, inclusive para “praticar e assinar todos os atos e documentos
junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, para quaisquer finalidades”.
Confira-se:

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

7.O apelo foi subscrito apenas pelo sócio Valdeci Alves Meloni, a saber (e-fls. 821):

8.Muito embora o contrato social seja expresso ao dispor que a representação social
será exercida pelos sócios conjuntamente, a peça recursal foi subscrita por apenas um deles,
indicando irregularidade na representação processual.
9.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, litteris:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco)
dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

10.A matéria já foi pacificada no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula
CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
11.Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Recorrente seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade relativa à
deficiência da representação processual.

8.Em atendimento à medida proposta e considerando que a Recorrente se
encontrava baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), foram expedidas
intimações por via postal para as pessoas de seus sócios VALDECI ALVES MELONI (e-fls.
1000 e 1004) e GRACIELE AFONSO DA SILVA (e-fls. 1001 e 1003), que retornaram com a
informação “Mudou-se” e “Não Existe o Número”, respectivamente:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

]
[...]

9.Tendo a intimação postal sido frustrada, procedeu-se à intimação editalícia, nos
termos do §1o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

10.Os editais foram publicados em 08.12.2022, com data de ciência em
23.12.2022 (e-fls. 1007 e 1009). Confira-se:

[...]

11.Decorrido o prazo sem atendimento, retornaram os autos para prosseguimento
do julgamento.
12.Desse modo, muito embora o Recurso Voluntário seja tempestivo, é indene de
dúvidas que foi assinado por pessoa que não dispunha, isoladamente, de poder de representação
da Recorrente por ocasião da sua interposição, irregularidade que, como visto, não foi sanada
mesmo após a parte ter sido devidamente intimada para tal fim.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000404/2010-94

DISPOSITIVO
13.Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da Recorrente não
estar regularmente representada nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1025
DF CARF MF
Original